Tribunal: TJES
Processo: 0019982-56.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019982-56.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: FRANCISCO LUAN RODRIGUES DE LIMA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR), QUE RETORNOU COM A O
B
SERVAÇÃO “
DESCONHECIDO
” –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIRECIONADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – OCORRÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA –
TEMA REPETITIVO 1132/STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA.

1.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do c. Superior Tribunal de Justiça e do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969;

2.
Recentemente, em 09/08/2023, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (Tema Repetitivo 1132/STJ – REsp 1.951.888/RS)

3.
Assim, a instituição apelante comprovou a constituição do apelado em mora, pois a notificação por carta com aviso de recebimento (AR) foi direcionada ao endereço constante no contrato. O fato de o referido AR ter retornado com a observação “desconhecido” não impede a constituição em mora, já que, para tanto, é dispensada a prova do recebimento da notificação, conforme o Tema Repetitivo 1.132 acima indicado;

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
contra a sentença de fls. 40/40-v, proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara Cível da Serra, que indeferiu a inicial da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida pela ora apelante em face de
FRANCISCO LUAN RODRIGUES DE LIMA
, por entender que não houve a necessária prévia constituição em mora, já que a notificação extrajudicial não foi recebida.

Em suas razões, a apelante defende que houve a constituição em mora, pois a notificação foi expedida para o endereço constante no contrato (fls. 43/57).

Sem contrarrazões, porque não triangularizada a relação processual.

É o breve
relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019982-56.2020.8.08.0048

APELANTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

APELADO: FRANCISCO LUAN RODRIGUES DE LIMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trato de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
contra a r. sentença de fls. 40/40-v, proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara Cível da Serra, que indeferiu a inicial da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida pela ora apelante em face de
FRANCISCO LUAN RODRIGUES DE LIMA
, por entender que não houve a necessária prévia constituição em mora, já que a notificação extrajudicial não foi recebida.

Em suas razões, a apelante defende que houve a constituição em mora, pois a notificação foi expedida para o endereço constante no contrato (fls. 43/57).

Sem contrarrazões, porque não triangularizada a relação processual.

Pois bem.

Sabe-se que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da aludida comprovação da mora, estabelece o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 o seguinte:

Art. 2º [...]. § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Sobre o tema, recentemente, em 09/08/2023, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
(
Tema Repetitivo 1.132/STJ
– REsp 1.951.888/RS).

Assim, ao contrário do que indicou o douto Juízo de origem em sua respeitável sentença, a instituição apelante comprovou a constituição do apelado em mora, pois a notificação por carta com aviso de recebimento (AR) foi direcionada ao endereço constante no contrato.

O fato de o referido AR ter retornado com a observação “desconhecido” (fl. 24) não impede a constituição em mora, já que, para tanto, é dispensada a prova do recebimento da notificação, conforme o Tema Repetitivo 1.132 acima indicado.

Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente deste e. TJES:

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA IMPRESCINDÍVEL À BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SÚMULA 72 DO STJ. PARA COMPROVAÇÃO DA MORA É SUFICIENTE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DISPENSA DA PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO OU POR TERCEIROS. TEMA 1.132 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos da súmula n. 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2)
T
ema 1.132 STJ: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
3) Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência. 4) Recurso conhecido e provido, para anular o édito sentencial e, por impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, do CPC, determinar o regular prosseguimento do feito na origem. (TJES, AC 5008221-53.2022.8.08.0021, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, julgado em 17/09/2023)

De igual forma já vêm entendendo outros egrégios Tribunais de Justiça pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Notificação do réu sobre sua mora que não foi entregue por ausência. [...] Contudo, de acordo com a
tese fixada pela Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos Recursos Repetitivos nº 1.951.888/RS e nº 1.951.662/RS, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema nº 1132, CF. Informativo nº 782 do STJ, de 15/08/2023)
. No presente caso, é inegável que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor para o endereço indicado no instrumento contratual. Agravo provido. (TJSP; AI 2212518-04.2023.8.26.0000; Ac. 17131803; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Morais Pucci; Julg. 06/09/2023; DJESP 15/09/2023; Pág. 2840)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. Irresignação do autor. Artigo 3º do DL 911/96. Após a decisão monocrática desta relatoria, sobreveio
decisao do STJ nos RESPS 1951888 e 1951662 -tema 1132, pela qual se entendeu que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
Adequando-se a decisão ao decidido pela corte superior, no presente caso, o credor fiduciário enviou notificação para o endereço constante no contrato. Mora caracterizada. Reforma da decisão. Provimento do recurso. (TJRJ; APL 0803803-88.2022.8.19.0031; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Eduardo Scisinio; DORJ 12/09/2023; Pág. 702)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI Nº 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1132 DO STJ. DESNECESSIDADE DE ATESTAR O RECEBIMENTO DO AR PELO DEVEDOR OU TERCEIRO. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO MANTIDA.
De acordo com o decidido no Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Assim, tendo em vista que o agravado comprovou o referido envio, imperioso reconhecer a constituição em mora do devedor,
sendo, destarte, acertada a decisão atacada que deferiu a liminar na ação de Busca e Apreensão deflagrada. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCITADO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5044700-14.2023.8.09.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Leobino Valente Chaves; DJEGO 30/08/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO o recurso
e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de anular a r. sentença de origem e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 17/10/2023:

Acompanho o E. Relator.